Tribunal: TJSP
Processo: 1098362-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Liberdade de manifestação do pensamento, informação e de imprensa (art. 5o, IV, IX e XIV e art. 220, CF). Licitude da crítica de natureza satírica. Excesso e abuso não configurados. Pessoa

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Liberdade de manifestação do pensamento, informação e de imprensa (art. 5o, IV, IX e XIV e art. 220, CF). Licitude da crítica de natureza satírica. Excesso e abuso não configurados. Pessoa pública. Ausência de "animus difamandi". Indenização indevida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098362-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLAVO
LUIZ PIMENTEL DE CARVALHO, é apelado EDITORA ALVINEGRA S.A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O Des. José Aparício Coelho
Prado Neto declarou impedimento, passando a compor a turma o Des. Edson Luiz
de Queiroz. Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentaram oralmente o Dr.
João Vinícius Manssur – OAB/SP 200.638 e a Dra. Tais Borja Gasparian - OAB/SP
74.182.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
2
APELAÇÃO No 1098362-50.2019.8.26.0100
APELANTE: Olavo Luiz Pimentel de Carvalho
APELADA: Editora Alvinegra Ltda.
COMARCA: Foro Central Cível 03a Vara Cível
VOTO: 38209
Apelação. Ação de indenização por danos morais
cumulada com obrigação de fazer. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Manutenção
da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252
RITJSP). Liberdade de manifestação do pensamento,
informação e de imprensa (art. 5o, IV, IX e XIV e art.
220, CF). Licitude da crítica de natureza satírica.
Excesso e abuso não configurados. Pessoa pública.
Ausência de “animus difamandi”. Indenização indevida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
cumulada com obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela provisória de
urgência promovida por Olavo Luiz Pimentel de Carvalho em face de Editora
Alvinegra Ltda..
Sentença proferida às fls. 126/136, em 16 de abril de
2020, pela E. Juíza de Direito Monica di Stasi Gantus Encinas, cujo relatório adoto,
julgou improcedente a supracitada ação deixando de condenar a empresa ré (a) ao
pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais); (b) à remoção, em todo e quaisquer domínios
eletrônicos, da charge por ela publicada; e, por fim, (c) à divulgação no website da
requerida de eventual sentença condenatória proferida na presente lide. Restou o
autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em
15% sobre o valor atualizado da causa.
O autor apela (fls. 138/146). Argumenta, em síntese,
que o desenho publicado pelo referido veículo de comunicação em edição datada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
3
maio de 2019, ofenderia sua honra, imagem e moral por suposta distorção provocada
em sua representação. Afirma que a charge enquanto “estilo de ilustração”, a
despeito de sua natureza intrinsecamente satírica, pode vir a ser ofensiva e
excessiva, configurando situação de abuso da liberdade de expressão apta a justificar
o pleito indenizatório. Neste sentido, aduz que a retratação de um beijo entre o
apelante e o Exmo. Presidente da República se coadunaria não em manifestação
humorística com o objetivo de indicar a cumplicidade e amizade entre ambos, mas
sim em sua exposição “distorcida e humilhante” (fls. 142) por alegadamente
simbolizar uma relação homoafetiva entre eles. Requer, por fim, seja reformada a
sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 152/173).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 18 de agosto de 2020.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 176 e 178).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado
com larga e inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
Inicialmente cumpre ressaltar que a irresignação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
4
apelante cinge-se, tão somente, à discussão acerca da existência dos danos morais
supostamente por ele experimentados.
Aliás, no que concerne à controvérsia, afirma o autor
que a charge publicada pela ré teria por intuito lhe atingir a dignidade, a honra e a
imagem vez que alegadamente voltada não à sua vivência e atuação públicas, mas
sim a aspectos de sua vida privada. Para o apelante, na medida em que socialmente
caracterizados como indivíduos casados, ele e o Exmo. Presidente da República não
poderiam ser, ainda que caricaturalmente, retratados do modo como foram (em um
beijo), posto que a falsa impressão de que manteriam relação homoafetiva lhe
acarretaria, para além do sentimento de humilhação, a perda de credibilidade diante
de seus seguidores. O desenho, portanto, possuiria “(...) humor com extremo mau
gosto, politicamente incorreto e ilícito” (fls. 143) responsável por configurar excesso
e abuso na liberdade de expressão e ensejar compensação por danos morais.
Pois bem.
Sustentáculos indispensáveis ao Estado Democrático
de Direito, as liberdades de manifestação do pensamento, informação e de imprensa
se encontram constitucionalmente previstas no artigo 5o, IV, IX e XIV e artigo 220,
da referida Carta Magna. Todavia, não se configuram tais garantias como absolutas,
isto porque possível sua colisão com direitos fundamentais de terceiros, como, por
exemplo, as outrora citadas honra e imagem, dentre outros (art. 5o, X, CF). Se
demonstrado o abuso, o que não ocorre no caso concreto, o ordenamento jurídico
autoriza a eventual responsabilização do emissor (art. 5o, V e X, CF).
Primeiramente, há de se considerar que o próprio autor
não só se reconhece como pessoa pública, porquanto se apresente como pensador
contemporâneo detentor de inúmeros seguidores (fl. 145). Como, igualmente, e em
mais de uma oportunidade, atesta sua relação de proximidade com o Exmo.
Presidente da República. Assim, inegável aduzir que o apelante, influente expoente
do atual cenário político, deva possuir discernimento acerca da necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
5
intrinsecamente democrática de saber conviver com as mais diversificadas e ásperas
críticas à sua conduta, opiniões e relações sociais, mesmo que sua exteriorização se
dê sob a forma satírica.
Afinal, é cediço poder atuar o humor como uma
técnica de manifestação ou transmissão de informação de natureza crítica. Sobre a
licitude da crítica humorística a pessoas públicas, inclusive, destaca-se relevante
precedente do E. Supremo Tribunal Federal:
“MEDIDA
CAUTELAR
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS II E III DO ART. 45 DA LEI
9.504/1997 [...] 3. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos
modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a imprensa
mantém com a democracia a mais entranhada relação de
interdependência ou retroalimentação. A presente ordem constitucional
brasileira autoriza a formulação do juízo de que o caminho mais curto
entre a verdade sobre a conduta dos detentores do Poder e o
conhecimento do público em geral é a liberdade de imprensa. A traduzir,
então, a ideia-força de que abrir mão da liberdade de imprensa é
renunciar ao conhecimento geral das coisas do Poder, seja ele político,
econômico, militar ou religioso. 4. A Magna Carta Republicana destinou
à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida
do Estado e da própria sociedade. A imprensa como a mais avançada
sentinela das liberdades públicas, como alternativa à explicação ou
versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como
garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer
situação ou contingência. Os jornalistas, a seu turno, como o mais
desanuviado olhar sobre o nosso cotidiano existencial e os recônditos do
Poder, enquanto profissionais do comentário crítico. Pensamento crítico
que é parte integrante da informação plena e fidedigna. Como é parte do
estilo de fazer imprensa que se convencionou chamar de humorismo
(tema central destes autos). A previsível utilidade social do labor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
6
jornalístico a compensar, de muito, eventuais excessos desse ou daquele
escrito, dessa ou daquela charge ou caricatura, desse ou daquele
programa. 5. Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr
em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem
as atividades de “imprensa”, sinônimo perfeito de “informação
jornalística” (§ 1o do art. 220). Nessa medida, gozam da plenitude de
liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. Dando-se que
o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista
o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom
áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente
contra as autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e
civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao direito de
resposta a que se refere a Constituição em seu art. 5o, inciso V. A crítica
jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse
público, não é aprioristicamente suscetível de censura. Isso porque é da
essência das atividades de imprensa operar como formadora de opinião
pública, lócus do pensamento crítico e necessário contraponto à versão
oficial das coisas, conforme decisão majoritária do Supremo Tribunal
Federal na ADPF 130. Decisão a que se pode agregar a ideia de que a
locução “humor jornalístico” enlaça pensamento crítico, informação e
criação artística”
(ADI 4451 MC-REF, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 02/09/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125
DIVULG
30-06-2011
PUBLIC
01-07-2011
REPUBLICAÇÃO:
DJe-167
DIVULG
23-08-2012
PUBLIC
24-08-2012
RTJ
VOL-00221-01 PP-00277).
Outrossim, incontestável o fato de se encontrar a
vertente política do humor arraigada à própria cultura e história nacionais,
denotando respeitável ferramenta democrática para a propagação de informações de
interesse coletivo e na formação da opinião pública. Sua relevância, inclusive, tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
7
aumentado exponencialmente em decorrência do constante avanço das redes sociais.
Razão pela qual a análise deve se dar em cada caso concreto à luz de suas
particularidades.
Conforme narrado pela empresa ré em sua contestação
de fls. 70/92, não obstante a argumentação do autor, a charge por este considerada
ofensiva é, em verdade, alegoria bem-humorada baseada nos registros do icônico
beijo fraterno compartilhado entre Leonid Brejnev e Erich Honecker, dois estadistas
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e um de seus estados satélites, a
Alemanha Oriental, respectivamente. Assim, à semelhança da fotografia originária,
seu objetivo é retratar a proximidade política entre dois atores da vida pública
brasileira.
Neste sentido, por ter sido a crítica contida no subtexto
da releitura artística em comento objetiva e desprovida de excessos, além de se
prestar ao interesse público ainda que satiricamente, não configurado o “animus
difamandi”. Igualmente não ultrapassados os limites éticos exigíveis da imprensa e
inobservadas agressões à dignidade, à honra e à imagem do apelante.
Deve ser tal ilustração, portanto, qualificada como
manifestação do livre exercício da atividade de imprensa pela requerida.
Necessário pontuar ainda que embora a gravura não
busque compelir o público a interpretar a existência de uma relação de natureza
romântica entre os personagens nela retratados, identicamente inexistiria o abuso e a
ofensa se assim o fosse. Permitir o contrário seria fomentar interpretação de caráter
preconceituoso, vedada em nosso ordenamento.
Por fim, em se tratando de pessoas públicas a esfera de
proteção de seus direitos de personalidade é reduzida, estando seus atos, opiniões,
condutas e relações sociais sujeitos ao recebimento dos mais diversos tipos de
críticas, as quais podem ser externadas por formas também distintas. Sobre o tema:
“Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
8
do pensamento e de imprensa cujo exercício
por não constituir
concessão do Estado
configura direito inalienável e privilégio
inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição
fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam
o bem-estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec). (...)
Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa
cominatória ou 'astreinte' (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA
Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER
Rcl
18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO Rcl 20.985/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística
cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou,
então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até,
impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem
dirigidas ostentar a condição de figura pública investida, ou não, de
autoridade governamental , pois, em tal contexto, a liberdade de crítica
qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito
doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. - O Supremo Tribunal
Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério
jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de
informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica
que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica
como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à
própria concepção do regime democrático.
Mostra-se incompatível
com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a
visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e
aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as
informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas
pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção
constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica
jornalística, pois o Estado inclusive seus Juízes e Tribunais não
dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
9
convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de
Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol).”
(Rcl 15243 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado
em
23/04/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-221
DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019)
A motivação posta pelo juízo de Primeiro Grau em
relação à lide está em coincidência com a avaliação da Relatoria. Transcreve-se o
teor de seus termos mais determinantes, verbis:
"(...) Partindo da filosofia de conduta
da ré e o que já foi descrito como charge e caricatura, podemos
afirmar que aquilo que importa nesse tipo de publicação é o subtexto
e não a sua literalidade.
No caso em comento, ocorreu o
alinhamento dos personagens, pela figuração do beijo cênico,
expressão escolhida pelo artista para realizar a sua crítica política em
uma visão satírica e provocativa.
Assim, em que pesem as alegações do
autor, não é possível estabelecer a conotação do beijo contido na
charge, como tendo a valoração dada por ele em sua exordial, a não
ser sob uma perspectiva de heteronormatividade, que não pode ser
admitida na análise particular desta charge, que é o objeto precípuo
do reclamo autoral.
As próprias definições supra transcritas,
conjugadas com a argumentação apresentada pela ré, denotam que o
beijo demonstra a proximidade admitida pelo próprio autor às fls. 04.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
10
A proximidade com figuras públicas proeminentes pode ser benéfica,
como também trazer dissabores, sendo esse um dos fardos a serem
carregados por personalidades de expressão em nosso meio social.
Como o próprio autor se considera
pessoa pública e destaca a sua proximidade com o Presidente da
República, é também natural a retratação de ambos em charges, bem
como por tantas outras formas de manifestação do humor peculiar no
Brasil.
É notório o histórico brasileiro na
produção de charges de ocupantes da Presidência da República do
Brasil, que remontam ao Mal. Deodoro da Fonseca, muitas das quais
cáusticas e carregadas de severas críticas políticos-sociais.
Entrementes, a ré conseguiu demonstrar
que a retratação de políticos e outras figuras importantes, por meio do
beijo, obedece a uma longa linha editorial da Revista Piauí (fls. 78),
envolvendo outros líderes políticos e expoentes internacionais em
outros veículos de imprensa mundo afora (fls. 74/77). A cena do beijo
na charge revela de forma exagerada a intimidade entre os retratados.
Intimidade essa afirmada pelo próprio autor, que também fez questão
de sublinhar a sua “relação de confiança e amizade” (fls. 04), e que
por tudo isso não pode ser imputada à ré ação que possa ser passível
de reprovação, ainda que vista pelo prisma de uma visão
conservadora dos valores. Contudo, o que está a se analisar não são
os valores morais destacados pelo autor, e sim da conjuntura política
e social proposta no âmbito da charge.
Concluo,
portanto,
que
ela
não
extrapolou o Direito Constitucional de manifestação livre de
pensamento nem, tampouco, atingiu a honra subjetiva do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
11
A descrição da peça inicial informa que
ele 'em virtude do seu conhecimento, é notória a influência do Autor,
sendo considerado um pensador contemporâneo'. Sendo assim, é
razoável presumir que possa suportar as críticas e opiniões em
contrário, que caracterizam o debate sadio e a contraposição de ideias,
o que bem caracteriza o Estado de Democrático de Direito.
Assim, é de se esperar que pessoas
públicas tenham maior resiliência no recebimento de críticas, sendo
parte do ônus anteriormente mencionado, contanto que o exercício do
Direito não descambe em ilegalidade, o que flagrantemente não foi o
caso relatado nestes autos." (fls. 133/134).
Do exposto se conclui, consequentemente, não restar
configurada hipótese de responsabilidade civil da ré por ausência de requisitos aptos
a ensejá-la. Afastados o ilícito, visto ter sido a charge publicada no regular exercício
do direito às liberdades de manifestação do pensamento, informação e de imprensa
(art. 5o, IV, IX e XIV, e art. 220, CF); o dano, posto que não comprovados o
“animus difamandi” e quaisquer excessos ou abusos e, por fim, o próprio nexo
causal.
Neste sentido os precedentes:
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Indenização. Danos morais.
Descabimento. Veiculação de matéria jornalística com nítido caráter
informativo em prol de interesse público. Publicação de charge não
ofensiva em jornal da cidade. Conotação humorística para postura
política na gestão da parte requerente. Condição de pessoa pública que
autoriza a renúncia de parcela da intimidade e da vida privada. Ausência
de intenção de denegrir a honra do demandante. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1011040-41.2016.8.26.0344; Relator (a): Jair de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
12
Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019)
“Responsabilidade civil. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Liberdade de expressão e imprensa. Ré que hospedou em
seu website publicações de jornalista com referência à autora,
personalidade pública que protagonizou no plenário do Congresso
Nacional o episódio alcunhado como "Dança da pizza". Publicações
dotadas de crítica objetiva, de caráter irônico e jocoso, porém
informativo. Interesse público. Ausência de "animus difamandi".
Limites da liberdade de informação e imprensa não ultrapassados.
Abuso não configurado. Indenização indevida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1012971-79.2014.8.26.0011;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018)
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em
favor do réu, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, de
15% para 17% sobre o valor da causa.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1098362-50.2019.8.26.0100 -Voto no 38209
13
do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator